Tribunal: TJDFT
Processo: 0716663-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716663-96.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESIVALDO MOREIRA DA SILVA, BANCO PAN S.A APELADO: BANCO PAN S.A, JESIVALDO MOREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelações, interpostas por JESIVALDO MOREIRA DA SILVA e BANCO PAN S.A., contra a sentença de IDs 65854409 e 65854415, proferida em ação de conhecimento em que contendem. De acordo com os autos, o autor, Jesivaldo Moreira da Silva, não apresentou contrarrazões à apelação interposta pelo réu, Banco Pan S.A., de ID 65854419. Em suas contrarrazões ao apelo do autor de ID 65854422, o réu suscita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade (ID 65854425). Dessa forma, intime-se o apelado autor, JESIVALDO MOREIRA DA SILVA, para apresentar contrarrazões ao apelo de ID 65854419, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.010, § 1o, do CPC. No mesmo prazo, intime-se o autor para se manifestar a respeito da referida preliminar suscitada em contrarrazões de ID 65854425, com fundamento nos artigos 9o, caput, 10o e 933, caput, todos do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator